Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-80.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000597-80.2024.8.11.9005
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (REQUERENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REQUERIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS.
FEITO PRINCIPAL AJUIZADO NO JUÍZO
AD QUEM
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA APRECIAR E JULGAR A DEMANDA, POSTO QUE PROFERIU A SENTENÇA QUE ALEGA CONTER VÍCIO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Tem competência absoluta para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade -
querela nullitatis insanabilis –
distribuída na Turma Recursal contra a sentença prolatada nos autos no 1011119-10.2023.8.11.0015 que julgou improcedentes os pedidos na exordial, por não ter o autor comparecido na audiência de instrução e julgamento, não houve interposição de recurso inominado da referida decisão..

Alega o autor que não fora intimado para comparecer na referida audiência, e, ao final requer:

a) a declaração de nulidade e cassação da sentença de id. 140204090, pelo cerceamento do contraditório e à ampla de defesa do Requerente, considerando a falta de intimação e posterior vedação à propositura de Embargos Declaratórios, bem como diante da ilegalidade da decisão em desacordo com o art. 51, I da Lei no 9.099/95, além dos vícios pela parcialidade do Juiz por não apreciar e valorar as provas dos autos, violando fundamentos legais e constitucionais (art. 371 c/c art. 489, § 1o, IV, ambos do CPC e artigos 5o, incisos XXXIV, XXXV e LV, e art. 93, IX, todos da CF), conhecendo da nulidade de todos os atos subsequentes;

b) alternativamente, requer a reforma da sentença atacada, pelos supracitados vícios de validade e regular desenvolvimento do processo, para que seja conhecida a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I da Lei no 9.099/95;

c) pugna, por fim, para que seja conhecida e decidido pela suspeição do Magistrado da causa, pela inimizade em relação ao Requerente e no evidente favorecimento da parte Requerida, com fundamento no art. 145, I e IV do CPC.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Autos:

1000597-80.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Terceira Turma Recursal

Autor (s):

Anderson Antônio Verardi

Réu(s):

Concessionária Rota do Oeste S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de sentença
- querela nullitatis insanabilis.
ajuizada diretamente na Turma Recursal.

É fato que o ordenamento jurídico pátrio não apresenta regulamento específico para a ação de
querela nullitatis
, sendo ela uma construção doutrinária e jurisprudencial.

No entanto, de acordo com a doutrina a competência para julgamento da demanda aqui proposta cabe ao juízo que proferiu a decisão questionada.

“A competência para a querela nullitatis é do juízo que proferiu a decisão nula, seja o juízo singular, seja o tribunal, nos casos em que a decisão foi proferida em processo de competência originária”.

(D
IDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. Salvador: JusPodivm, v. 3, 2016.)

A jurisprudência também é no sentido de que competência para julgamento da demanda aqui proposta cabe ao juízo que proferiu a decisão questionada.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUERELA NULLITATIS. COMPETÊNCIA DOJUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA. COMPETÊNCIA DAJUSTIÇA ESTADUAL.

1. Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada.

2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1aVara de Acidentes do Trabalho de Santos - SP, o suscitado.

(STJ - CC: 114593 SP 2010/0193796-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 22/06/2011, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2011)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL - QUERELA NULLITATIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE TRAMITOU A DEMANDA ALEGADAMENTE VICIADA. PRECEDENTE DO STJ.

A competência para processar e julgar ação declaratória de nulidade de ato judicial é do juízo julgador da ação que se pretende anular o ato.

(
TJ-MG
- CC: 10000140925843000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 12/03/2015, Data de Publicação: 20/03/2015)

AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS - COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO - JUIZ QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA.

"Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada. (STJ, CC 114.593/SP, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Terceira Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 01/08/2011).

(
TJ-MG
- PET: 10000191478189000 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS. COMPETÊNCIA DO JUIZ QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE NULA.

Conforme entendimento pacífico do col. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal, a competência para processar e julgar a querela nullitatis é do juízo prolator da decisão supostamente nula.

(
TJ-MG
- CC: 10000190946939000 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 07/08/2020, Data de Publicação: 13/08/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUERELA NULLITATIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROLATOU A SENTENÇA QUE SE ALEGA NULIDADE INSANÁVEL. SUSCITADO.

1. O posicionamento do STJ é de que "tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada" - CC 114.593/SP.

2. Na espécie, a sentença que se alega eivada de nulidade insanável foi prolatada nos autos da ação de usucapião, pelo Juízo suscitado, desse modo é dele a competência para apreciar e julgar a ação querela nullitatis. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

(
TJ-GO
- CC: 55150867820228090127 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Paulo César Alves das Neves, 1a Seção Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Destarte, verifica-se, de plano, a incompetência desta Turma Recursal para o julgamento da presente demanda, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto
, reconheço, de ofício, a incompetência desta Turma Recursal e, por consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos moldes o art. 485, IV, o Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024